Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO.COTAS RACIAIS. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA.
1. É garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público, e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública.
2. A decisão que negou a autodeclaração do candidato se mostra incoerente e contraditória, tendo em vista a aprovação do apelado, em vagas reservada para negros de outro concurso realizado pela mesma banca examinadora. Além de já ter sido aprovado no procedimento de heteroidentificação de outros dois concursos, organizados por bancas diferentes, que também utilizavam o critério fenotípico para avaliação racial dos candidatos.
3. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos, para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração.
4. É admitida a intervenção do Judiciário ao caso, tendo em vista a existência de provas capazes de ilidir a veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca do concurso.
5. Recurso conhecido e desprovido.